Tribunal: TCU
Processo: 018.075/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13499/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maysa Assemany de Castro: 1. Processo TC- Processo 018.075/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Gabriela Ferreira Signorelli de Andrade de Mesquita (XXX.182.717-XX); Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade (XXX.166.717-XX); Maria Tereza Ferraz de Oliveira (XXX.531.007-XX); Maysa Assemany de Castro (XXX.455.557-XX); Sthefani Suellen Soares da Silva (XXX.949.782-XX); Sueli Orem da Cruz (XXX.451.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que adote as seguintes providências, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. informe os elementos com base nos quais foi reconhecida a união estável entre o sr. Ivair Oleres Pereira e a sra. Maysa Assemany de Castro; 1.7.1.2. informe a existência de vínculo conjugal entre a sra. Maysa Assemany de Castro e o sr. José Fernando Monteiro Pessoa; 1.7.1.3. encaminhe o laudo médico com base no qual se concluiu pela invalidez do militar Ivair Oleres Pereira; 1.7.2. determinar à AudPessoal que reinstrua o processo e esclareça os fundamentos para a concessão de proventos de Vice-Almirante ao sr. Ivair Oleres Pereira.